Tribunal: TJES
Processo: 0031873-64.2011.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031873-64.2011.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALCIRIO JOSE MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE FIANÇA PARA FINALIDADE INDENIZATÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por K.V.M.G.C. contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em sentido estrito manejado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES, que havia indeferido pedido de bloqueio do valor da fiança prestada pelo réu A.J.M.

2.
O agravante buscava a destinação do valor da fiança para garantir a satisfação de indenização fixada em ação cível com sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que indefere pedido de destinação de fiança para fins indenizatórios é impugnável por meio de recurso em sentido estrito;

(ii) saber se o juízo de conhecimento possui competência funcional para deliberar sobre a destinação da fiança após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 581 do Código de Processo Penal contém rol taxativo de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, não admitindo interpretação extensiva ou analógica.

5.
A negativa de bloqueio ou destinação de fiança para fins indenizatórios não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 581, VII, do CPP, razão pela qual se revela inadequada a via eleita.

6.
Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a destinação de valores de fiança, nos termos do art. 66, III, "b", da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), sendo o juízo de conhecimento funcionalmente incompetente para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0031873-64.2011.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALCIRIO JOSE MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MAICON SCHINEIDER DA SILVA - ES27193

VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
KAUÃ VICTOR MADEIRA GONÇALVES COELHO,
contra decisão monocrática (Id. 11903365) que não conheceu do recurso em sentido estrito manejado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Vitória/ES (Id. 11379329), a qual havia indeferido pedido de bloqueio do valor da fiança prestada pelo réu ALCÍRIO JOSÉ MARTINS, com o objetivo de assegurar indenização fixada em ação civil
ex delicto.

O recurso originário foi interposto em face da decisão (Id. 11379329), que indeferiu pedido de bloqueio/destinação da fiança prestada pelo réu ALCÍRIO JOSÉ MARTINS, com o fito de assegurar a satisfação de indenização fixada em sentença cível transitada em julgado, proferida nos autos da ação nº 0033440-33.2021.8.08.0024, em trâmite na 9ª Vara Cível de Vitória.

Em suas razões recursais (Id. 11379332), o agravante sustentou, em síntese, que o valor pago a título de fiança deveria ser destinado à reparação dos danos morais e materiais fixados em sede cível, com base na função indenizatória da fiança prevista no art. 336 do CPP.

No entanto, a decisão monocrática enfrentou corretamente a questão, ressaltando que o art. 581 do Código de Processo Penal apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito, não comportando interpretação extensiva ou analógica. Em especial, a negativa de bloqueio ou levantamento de valor de fiança para fins indenizatórios não se enquadra no inciso VII do referido artigo, o qual trata apenas de decisões que decretem a perda da fiança.

Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido destaco precedente:

(...)1. "O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta" (RMS n. 46.036/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 15/12/2014).

(AgRg no AREsp n. 2.522.141/RO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma,
julgado em 18/3/2025,
DJEN de 25/3/2025.)

Além disso, restou assentado que, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a destinação dos valores da fiança, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

Portanto, correta a decisão monocrática ao não conhecer do recurso originário, por ausência de previsão legal da via eleita e por incompetência superveniente do juízo de conhecimento, sendo incabível o pleito de destinação da fiança nesse estágio processual.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria da Justiça (Id. 14426240), CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via e incompetência funcional do juízo de origem para deliberar sobre a matéria.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.